Tribunal: TJMT
Processo: 1005348-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005348-67.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), ANTONIO ARAUJO MANOEL - CPF: 979.751.681-49 (INTERESSADO), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (PACIENTE), ANTONIO ARAUJO MANOEL - CPF: 979.751.681-49 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 314.202.731-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ART. 24-A DA LEI N. 11.340/06

– LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE
FIANÇA
NO VALOR DE R$
2.200,00
(
DOIS MIL E DUZENTOS
REAIS)
– HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE – BENEFÍCIO QUE INDEPENDE DA QUITAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.

Ausentes os requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, torna-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória ao paciente
, independentemente do pagamento da fiança arbitrada
, mediante compromisso, da parte dele, de cumprimento d
as

obrigações

processuais
que lhe foram impostas, pois, na hipótese, ficou demonstrado que ele não possui condições financeiras de arcar com o valor arbitrado (art. 350 do Código de Processo Penal).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça deferiu liminar no H
abeas
C
orpus
n. 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia da
c
ovid-19, sejam postos em liberdades
aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro
.

Pedido julgado procedente, ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Wolban
Miller Sanches Miguel, em favor de
Antonio

Araujo
Manoel
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 29 de março de 2021, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1001162-74.2021.8.11.0008, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva (art. 24-A da Lei n. 11.340/06), cuja custódia foi homologada e concedida liberdade provisória
ao acusado
mediante o pagamento de fiança arbitrada
no valor
correspondente a 2 (dois) salários mínimos, no importe de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

Extrai-se, ainda, da confusa e contraditória redação apresentada pelo impetrante – na medida em que inúmeras vezes,
e
no pedido final, aparentemente impugna uma decisão que teria decretado a prisão preventiva
reprochada
, situação que não condiz com a realidade destes autos – que o paciente é hipossuficiente nos termos da lei, na medida em que está desempregado e não tem condições de arcar com o valor exorbitante fixado a título de fiança;
asseverando, outrossim,
que a manutenção do cárcere do acusado é ilegal também porque o auto de prisão em flagrante foi homologado e concedida a ele liberdade com fiança sem que fosse realizada a audiência de custódia.

Depreende-se
, ademais, a alegação de que, uma vez constatada a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a liberdade provisória sem fiança é medida que se impõe, nos termos do parágrafo único do art. 310 do Código de Processo Penal;
ressaltando, também,
que o paciente é primário,
tem
bons antecedentes e colaborou com as investigações, não oferecendo, portanto, risco à instrução processual.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a concessão da liberdade provisória sem fiança ao paciente, com a imposição, se for o caso, de outras medidas
cautelares alternativas, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi deferido p
or este relator
, por intermédio das razões encontradiças no I
D

82031467
, determina
n
do que o paciente fosse colocado em liberdade sem a necessidade do recolhimento da fiança.

Solicitadas as informações de estilo, a autoridade acoimada de coatora remeteu o expediente que se vê no I
D

82308999
, trazendo
a transcrição da decisão invectivada
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer anexado no I
D

83386463
, manifestou-se pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida
.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como consta do relatório, o
impetrante insurgiu-se contra a manutenção da custódia cautelar do paciente em razão da impossibilidade, por parte
deste
, de recolher a fiança arbitrada
pela autoridade policial no valor equivalente 2 (dois) salários mínimos, no importe de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais),
porque não teria condições financeiras de cumprir a referida obrigação, por ser hipossuficiente
. E, o magistrado, ao homologar o flagrante, condicionou a sua soltura ao pagamento da citada fiança, conforme se infere da decisão abaixo reproduzida:

Autos no 1001162-74.2021.8.11.0008

Autuado:
Antonio

Araujo
Manoel

Vistos,

1. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento.

2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, e incisos, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, ou acaba de cometê-la, situação
esta
que restou demonstrada nos autos.

3. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê:

Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá
esta
o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando-se auto, que será por todos assinado.

§ 1o Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja.”

4. No que tange a prisão preventiva, embora não ofenda ao princípio constitucional da presunção da inocência, conforme expresso teor da Súmula 09 do STJ (“a exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência”), deve ser interpretada de forma coerente, de forma a não tornar a exceção uma regra, isto é, não tornar a prisão no curso do processo, ou antes dele, como a regra a ser seguida, uma vez que a diretriz constitucional é justamente no sentido contrário.

5. Com efeito, a manutenção da prisão só se justifica em casos específicos e graves em que estejam presentes os requisitos mencionados no artigo 312 do Código de Processo Penal, regra com a qual deve ser compatibilizada a Súmula mencionada.

6. De fato, acerca da excepcionalidade da medida e da necessidade de estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, convém transcrever a seguinte ementa do Superior Tribunal de Justiça e do TJ/MT:

CRIMINAL. HC. QUADRILHA. FALSIFICAÇÃO DE SELO OU SINAL PÚBLICO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. PRISÃO PREVENTIVA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA OU DA NÃO CULPABILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE CONCRETA FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE DOS DELITOS. CIRCUNSTÂNCIAS SUBSUMIDAS NO TIPO. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA A RESPALDAR A CUSTÓDIA. MAGNITUDE DA LESÃO. FALTA DE VÍNCULO COM OS REQUISITOS CAUTELARES. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA. I. A prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação. II. Cabe ao Julgador, ao avaliar a necessidade de decretação da custódia cautelar, interpretar restritivamente os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, fazendo-se mister a configuração empírica dos referidos requisitos. III.
O juízo valorativo sobre a gravidade genérica dos delitos imputados ao paciente, bem como a existência de prova da autoria e materialidade dos crimes, não constituem
fundamentação idônea a autorizar a prisão para garantia da ordem pública, se desvinculados de qualquer fator concreto. IV. Aspectos que devem permanecer alheios à avaliação dos pressupostos da prisão preventiva. (...) IX. Precedentes do STF e do STJ. X. Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à liberdade provisória, devem ser devidamente valoradas, quando não demonstrada a presença de requisitos que justifiquem a medida constritiva excepcional. XI. Deve ser cassado o acórdão recorrido, bem como o decreto prisional, para revogar a prisão preventiva do paciente, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de que venha a ser decretada novamente a custódia, com base em fundamentação concreta. XII.Ordem concedida, nos termos do voto do Relator.”(STJ. HC 47712/RJ. HABEAS CORPUS 2005/0149472-
0 .
Relator(a) Ministro GILSON DIPP (1111). Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA. Data do Julgamento 13/12/2005. Data da Publicação/Fonte DJ 01.02.2006 p. 584. REPDJ 13.02.2006 p. 840. LEXSTJ vol. 199 p. 311) grifos nossos.

7. No caso em tela, não vislumbro a existência desses requisitos, posto que o indiciado, pelo que dos autos consta, não apresenta risco à ordem pública, já que o(s) crime(s) por ele supostamente praticado(s) não se reveste(m) de repercussão tamanha que justifique(m) que seu suposto autor seja “condenado” à prisão desde logo, antes mesmo de eventual sentença condenatória com trânsito em julgado e antes mesmo do início da própria persecução via ação penal.

8. Pela situação retratada nos autos, faz crer que o atuado não tencionará fugir do distrito da culpa caso seja beneficiado com a liberdade provisória (o que, se ocorrer, aí sim motivará a decretação da prisão cautelar), o que não retira de maneira nenhuma possibilidade da decretação da prisão preventiva no curso do procedimento se as circunstâncias fáticas assim indicarem.

9. Por outro lado, não se pode olvidar que o indiciado foi preso em flagrante delito pelo crime capitulado no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 o que, dado como fato isolado pelo que consta da
notitia
criminis não justifica por ora a custódia cautelar.

10. Portanto, diante das informações coligidas, é de se presumir que o indiciado não representa uma ameaça para a sociedade ou para a futura instrução criminal ou aplicação da lei penal, já que não há circunstâncias concretas que levem este Juízo a crer ou concluir que ele poderia fugir ou atrapalhar o normal andamento do processo (o que não se pode presumir em seu desfavor), razão pela qual é de rigor que seja colocado imediatamente em liberdade, por ser medida que se mostra justa e adequada, face, também, ao(s) crime(s) de que é indiciado, fixando-se a medida de fiança como suficiente ao caso concreto.

11. Diante do exposto
HOMOLOGO a PRISÃO EM FLAGRANTE
do indiciado
ANTONIO ARAUJO MANOEL
, com fulcro do artigo 322 e 325, I, do Código de Processo Penal, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, e
CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA
ao autuado,
MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA
, que ora fixo (arbitro) no valor de
02 (dois) salários mínimos, perfazendo o total de R$ 2.200 (dois mil e duzentos reais).

12. Após o recolhimento da fiança comprovado nos autos, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA (se por outro motivo não estiver preso) em benefício do indiciado.

13 Advirto-o que deverá comunicar qualquer mudança de endereço, bem como responder aos chamados da Justiça, comparecendo em qualquer ato em que seja exigida sua presença,
sob pena de lhe ser

decretada incontinenti a sua prisão preventiva
, revogando-se a liberdade provisória ora concedida.

14. Todavia, registre-se que, não sendo prestada a fiança pelo indiciado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, tornem-me os autos conclusos para a realização da Audiência de Custódia, nos termos da Resolução no 357/2020 do CNJ.

15. Com a conclusão do Inquérito Policial, arquivem-se os autos.

16. Notifique-se o Ministério Público acerca da decisão.

16. Intimem-se.

17. Cumpra-se, servindo a cópia como mandado, nos termos do Provimento n° 19/2020-CGJ.

Barra do Bugres-MT, 30 de março de 2021.

Arom
Olímpio Pereira

Juiz Direito

Destaque no original

Posteriormente, foi realizada a audiência de custódia, contudo não houve pronunciamento da autoridade acoimada de coatora acerca da
concessão
ao paciente

de
liberdade provisória sem fiança, conforme se infere das informações constante
s
no ID 82308999, abaixo parcialmente
reproduzida
:

(APF no 1001162-74.2021.8.11.0008):

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA Número do Processo: 1001162 -74.2021.8.11.0008 Espécie: Auto de Prisão em Flagrante Indiciado(a):
Antonio

Araujo
Manoel Data e horário: 31 de março de 2021, às 1 8 h 0 0
min(
MT). PRESENTES Juiz(a) de Direito: Dr.(a)
Arom
Olímpio Pereira. Promotor de Justiça:
Dr
(a).
Lysandro
Alberto
Ledesma
Indiciado(a):
Antonio

Araujo
Manoel Advogado de Defesa: Dr.
Wolban
Miller Sanches Miguel – OAB/MT 25.464 Presença confirmada na plataforma de teleconferência sistema Microsoft
Teams
(Plataforma CNJ) OCORRÊNCIAS Audiência realizada por teleconferência sistema Microsoft
Teams
(Plataforma CNJ),
no período de quarentena Covid
-19. Nos termos do Provimento 12/2017 -CM e da decisão proferida na Medida Cautelar - ADPF n° 347 do STF, com fundamento no artigo 5o, incisos XXXV e LXII da CRFB/88, art. 7o, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), promulgada por meio do Decreto Presidencial no. 678, de 06 de novembro de 1992 e art. 9°, 3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de Nova Iorque, o MM Juiz de Direito declarou aberta a presente AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, com a apresentação do(s) Indiciado(s), passando a qualifica -
lo
(s): Nome Completo: Réu(s):
Antonio

Araujo
Manoel,
Cpf
: 979.751.681-49 ,
Rg
: 28059310 SSP MT ; Filiação: Miguel Pompeu Manoel e Maria
Eluina
De
Araujo
, data de nascimento: 19/08/1975, brasileiro(a), natural de Alto Paraguai / MT, Endereço: Rua Pantaneira, 480 Bairro
Maracana
- Barra do Bugres/MT - 78000000 .Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as

partes, o MM Juiz de Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da prisão (fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
), vinculados à análise das providências cautelares, conforme mídia audiovisual que segue em anexo. Manifestaram -se as partes. Em seguida, o MM. Juiz de Direito passou a proferir a decisão. DELIBERAÇÕES Pelo MM. Juiz de Direito foi proferido(a) o(a) seguinte decisão:

“Vistos etc. O auto de prisão em flagrante já fora homologado por decisão judicial precedente. Considerando–se que não há fatos novos a modificar a situação fática, nos termos da fundamentação da decisão anteriormente exarada, a mantenho pelos seus
próprios fundamentos. Determina
-se a realização de exame de corpo de delito no(s) autuado(s), caso não tenha sido realizado. Havendo relatos de abuso/maus tratos, vista dos autos ao MPE. Saem os presentes intimados. Com a conclusão do inquérito policial, arquivem -se estes autos. Cumpra-se.” Nada mais havendo a consignar, por mim, Lucas Eduardo Dias do Nascimento, Assessor de Gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.
Arom
Olímpio Pereira Juiz de Direito.

Com efeito, a
ordem deve ser concedida, confirmando-se a liminar deferida, eis que se apreende do acervo probatório encontradiço nestes autos que, apesar de agraciado com a concessão de liberdade provisória, o paciente permaneceu preso ao tempo da impetração, por não dispor de capacidade financeira para recolher a fiança arbitrada no valor de
R$
2.200
,00 (
dois
mil
e duzentos
reais
)
.

E assim não agiu, o paciente, porque
não
ostenta
condições financeiras de arcar com a fiança imposta sem prejuízo do sustento pessoal, tampouco tem familiares que possam ajudá-lo
, pois, se diferente fosse,

e
tivesse
condições financeiras para quitar a obrigação pecuniária arbitrada pelo condutor do processo originário, certamente não teria ficado preso desde
que tomou

ciência acerca da
imposição da referida condição,
no dia

30
de
março
de 202
1
até o deferimento do pedido liminar.

Sendo assim, é imperativa a confirmação do deferimento da liberdade provisória do paciente, dispensando-o da obrigação de pagar a mencionada fiança, eis que, da análise destes autos constata-se que, de fato, ele não tem condições para quitar a referida obrigação sem prejuízo do próprio sustento
.

Por outro
viés
, impõe-se registrar que, na espécie, já houve o reconhecimento da desnecessidade da prisão preventiva do paciente; sobrelevando-se consignar, ademais, que a incapacidade de quitar a obrigação em alusão, não pode ser óbice intransponível à liberdade almejada por ele,
porque
não existem outros motivos nestes autos que demonstrem que sua custódia cautelar deva ser mantida.

Além disso, é imperioso assenta
r
que o Superior Tribunal de Justiça concedeu liminar nos autos
do
H
abeas
C
orpus n.
568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia da
c
ovid-19, sejam postos em liberdade
aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro
.

Por sua vez,
em relação à matéria,
este é o entendimento desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DANO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA, PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E PROFISSÃO LÍCITA, PANDEMIA DE COVID-19, MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS JÁ IMPOSTAS SERIAM SUFICIENTES – PEDIDO DE DISPENSA INTRGRAL DA FIANÇA ARBITRADA –
CONCESSÃO DE LIBERDADE MEDIANTE FIANÇA E FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO PACIENTE – HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CUSTÓDIA – FALTA DE RECURSOS PARA O VALOR DA FIANÇA – INSUFICIÊNCIA PARA SEGREGAÇÃO – VALOR ARBITRADO DESPROPORCIONAL
- RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ - PRISÃO NÃO JUSTIFICADA –
LIBERDADE PROVISÓRIA COM DISPENSA INTEGRAL DA FIANÇA ARBITRADA
– ORDEM CONCEDIDA.

“
Ordem concedida para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança
[...], e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional. Nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, fica afastada apenas a fiança, mantendo as demais medidas.” (STJ, HC no 568.693/ES).
(TJMT, N.U 1024435-43.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020,
Publicado
no DJE 18/12/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRISÃO EM FLAGRANTE –
LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – PRETENDIDA ISENÇÃO – ALEGADA POBREZA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE UMA SEMANA SEM CONDIÇÕES PARA RECOLHER A FIANÇA ESTIPULADA
– HC COLETIVO No. 568.693/ES ESTABELECEU O PRAZO DE 72 HORAS PARA O RECOLHIMENTO DA FIANÇA –
O NÃO RECOLHIMENTO IMPLICA EM PRESUNÇÃO DE PROBREZA – MEDIDA ADOTADA PELO STJ EM RAZÃO DO COVID-19 – VALIDADE PARA TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
– CONCESSÃO DA ORDEM COM A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

Ao proferir decisão no habeas corpus coletivo no. 568.693-ES (STJ), o e. Ministro decidiu, quanto aos casos em que a liberdade provisória do paciente for condicionada ao pagamento de fiança arbitrada pelo magistrado de origem, que o não recolhimento da fiança no prazo de 72 horas implicará na presunção de pobreza, devendo o indivíduo segregado ser posto em liberdade, tendo tal entendimento efeito em todo o território nacional, em razão da situação excepcionalíssima enfrentada por conta do Covid-19.

In
casu
,
passado
mais de uma semana da decisão sem que haja o pagamento da fiança fixada, deve-se presumir a hipossuficiência do paciente, diante da necessidade de se dar cumprimento à sua soltura, mostrando-se pertinente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ordem concedida.
(TJMT, N.U 1017764-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 12/10/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – CRIME PREVISTO NO ARTIGO 129, §9°, DO CÓDIGO PENAL - PRISÃO EM FLAGRANTE –
INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA, COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA – HIPOSSUFICIENTE
ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA
– POSSIBILIDADE DE DISPENSA
– ORDEM CONCEDIDA.

O arbitramento da medida cautelar de fiança não apresentou qualquer fundamentação específica quanto à necessidade e adequação da medida, bem como a finalidade pela qual se impunha a referida cautelar, o que evidencia ausência de fundamentos para a imposição da cautelar.

O inadimplemento da fiança arbitrada, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, especialmente porque comprovada a hipossuficiência do paciente, o qual é assistido pela Defensoria Pública.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça deferiu liminar no HC n. 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia do COVID-19, sejam postos em liberdades “aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro
”
.

Ordem concedida, liminar ratificada.
(TJMT, N.U 1013007-64.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020,
Publicado
no DJE 17/07/2020).
Destacamos

Logo
, diante da impossibilidade de o paciente efetuar o pagamento do
quantum

arbitrado
e
mantido
pelo juízo da instância primeva a título de fiança; estando ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (
fumus
comissi
delicti
e
periculum
libertatis
); ostentando, ele, bons predicados; sendo o crime afiançável; e, por fim, tendo sido concedida liberdade provisória à sua pessoa
,
nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal, é imperiosa a dispensa da quitação da referida obrigação financeira mediante o cumprimento, da parte dele, d
e algumas d
as obrigações
previstas no art. 327 e 328 do referido
Codex
que já lhe haviam sido impostas
no item 1
3

d
a decisão invectivada,
a seguir transcrito:

13.
advirto o paciente que deverá comunicar qualquer mudança de endereço, bem como responder aos chamados da Justiça, comparecendo em qualquer ato em que seja exigida sua presença, sob pena de lhe ser decretada incontinenti a sua prisão preventiva, revogando-se a liberdade provisória ora concedida
.

Negritamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido deduzido em favor de
Antonio

Araujo
Manoel
; e, por consequência,
concedo a ordem
vindicada, confirmando a liminar deferida, para isentá-lo do pagamento da fiança arbitrada pelo juízo de primeiro grau, mantendo, outrossim, as demais
obrigações
processuais
constantes na
decisão reprochada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021